Tribunal: STF
Processo: ARE 1388766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Regiane Martinelli cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PENAL. DELITO DE CONCUSSÃO. PROVA. PENAS. DELITODE QUADRILHA. PROVA. 



    - Preliminares rejeitadas.



    - Imputação de conduta de exigência de vantagem indevida de valor em dinheiro, praticada em concurso por réus delegado e investigador da polícia civil, delegada da polícia federal e advogado, confrontando a vítima com informação de investigação em seu desfavor na polícia federal. Fatos noticiados pela vítima ao MPF com abertura de inquérito policial e investigação do mais elevado padrão, no bojo da qual restou plenamente esclarecida a prática criminosa imputada.



    - Penas aplicadas sem ofensa aos critérios legais, confirmando-se apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    - Delito de quadrilha que não se comprova, dúvidas havendo deque antevissem os réus oportunidades para delitos como o dos autos com a frequência necessária para que pudessem se associar com dolo separado de reunião para a prática de série indeterminada de crimes.



    - Penas que não comportam majoração se na posição de delegado se investigador de polícia mais não se entrevê do que o uso dessa condição na medida necessária à configuração do delito.



    - Determinado o início de cumprimento da pena. Precedente do STF.



    - Recursos desprovidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, LV e XLVI, da CF. Aduz que:



          (i) “O DESCUMPRIMENTO DA FASE DO ARTIGO 514 DOCÓDIGO DE PROCESSO PENAL CARACTERIZA, PORTANTO, INADMISSÍVEL VIOLA O AOSPRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA, NÃO PODENDOSER TOLERADO”;



          (ii) “a Recorrente amargou manifesto cerceamento de defesa com o indeferimento de provas, EXTREMAMENTERELEVANTES E NECESSÁRIAS A BUSCA DA VERDADE REAL, que pretendia produzir e que certamente teriam o condão de dar outro desfecho à ação penal”;



          (iii) “não há que se olvidar que a r. sentença de primeiro grau e o v. acórdão guerreados, nos tópicos suso transcritos - atinentes à dosimetria da reprimenda-, fizeram tábula rasa do princípio constitucional da individualização da pena”.



    3.  O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    4. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.



    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por Regiane Martinelli.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator